Tribunal: TJDFT
Processo: 0724031-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724031-62.2023.8.07.0003 RECORRENTE: TIAGO SILVA DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E DE EXTORSÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. RECLUSÃO E DETENÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO INDEPENDENTE DE REGIME. SANÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. 1. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelos elementos de informação constantes do inquérito policial e pela prova oral produzida em juízo. Incabível, portanto, a absolvição ou a desclassificação para delito menos grave. 2. O consentimento não é suficiente para afastar o dolo da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06, porquanto se busca tutelar bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Precedentes. 3. O princípio da consunção não deve ser aplicado entre os crimes de descumprimento de medidas protetivas e de extorsão qualificada. Os bens jurídicos protegidos são distintos e, na espécie, não existiu subordinação entre o descumprimento das proibições e o constrangimento sofrido pela vítima, que teve a liberdade restringida como condição para a obtenção da vantagem econômica. 4. Fixadas as penas privativas de liberdade de natureza distintas (no caso, reclusão e detenção), deve ser estabelecido o regime prisional para cada uma delas separadamente. 5. Consoante entendimento jurisprudencial, a fixação da pena de multa deve obedecer aos critérios do artigo 59 do Código Penal e guardar proporcionalidade com a sanção corporal. Não havendo a proporção referida na pena estabelecida, procede-se ao ajuste. 6. Apelação parcialmente provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 158, §3o, do Código Penal, sob o argumento de que para a configuração da forma qualificada do crime de extorsão deve ser devidamente demonstrado que o acesso às informações pessoais, com a posterior obtenção da vantagem indevida, foi cedido em razão da restrição. Assinala que o fato de a vítima ceder ao constrangimento para colaborar com a obtenção da vantagem indevida, fornecendo senha e celular por motivo diferente do resgate de sua liberdade, torna a vantagem obtida no decorrer de eventual restrição como mero exaurimento. Requer a desclassificação da extorsão qualificada para a extorsão simples. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 158, §3o, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: As provas amealhadas ao longo da instrução evidenciam que o réu restringiu a liberdade da vítima para a obtenção da vantagem econômica, mantendo-a trancada no interior da residência. Além de ser ameaçada e agredida pelo ex-companheiro, a ofendida foi obrigada a fornecer suas senhas pessoais, as quais foram utilizadas para realizar de transferências bancárias e para comprar drogas. A versão do réu, por outro lado, é isolada nos autos e não merece credibilidade (ID 62644069). ..... No caso concreto, observa-se que a privação de liberdade da vítima, conforme demonstra o conjunto probatório, foi o meio pelo qual o agente manteve controle sobre ela, permitindo que as transferências bancárias fossem realizadas. A ameaça inicial para obtenção da senha é parte integrante do cenário de contínua coação e aprisionamento, sendo a restrição física da liberdade necessária para que o agente assegurasse o acesso aos seus recursos financeiros. Ademais, conforme destacado no acórdão impugnado, as transações efetuadas pelo réu, utilizando o smartphone da vítima, ocorreram nos dias 29 e 30 de julho de 2023, período durante o qual a sua liberdade foi restringida (IDs 56985961, 56985962 e 56985963). Deste modo, condenação está fundamentada em um contexto de coação ininterrupta e confinamento prolongado, em que o réu empregou a restrição de liberdade como elemento essencial à obtenção e continuação das transações financeiras. Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada, mas, sim, inconformismo da Defesa com o resultado do julgamento, o qual não pode ser revisto em sede de embargos de declaração (ID 68511826) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No mesmo sentido, confira-se: “A análise do pedido de absolvição ou desclassificação da conduta requer reexame de provas, o que é inviável em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 2.025.946/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023